Tribunal: TJPA
Processo: 0801240-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801240-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – QUESTÃO RECURSAL ANALISADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM CORRIGIDOS – MANUTENÇÃO DO JULGADO – VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NO AGRAVO INTERNO – PRÉ-QUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embargos de Declaração em Agravo Interno no Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de ocorrência de contradição no acórdão proferido, pois contraria o artigo 1.015, inciso I, do CPC e o entendimento do próprio STJ, que defende o cabimento de recurso de Agravo de Instrumento com base na interpretação mitigada ao mencionado dispositivo legal, entendimento constante no Recurso Repetitivo Resp. nº 1.704.520-MT.

2. No Acórdão atacado, é possível constatar que a Turma Julgadora tanto no início do julgado como na parte dispositiva, entendeu que a decisão ad quo não se enquadrava entre aquelas descritas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, por se tratar de emenda a inicial, razão pela qual, mantiveram a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

3. Não se depreende do
decisum
embargado a ocorrência de contradição, fundamentos vinculativos descritos no art. 1022 do CPC, observando-se a impossibilidade de rediscutir a matéria ventilada no julgamento, não cumprindo outra providência senão desacolher, novamente, a pretensão do recorrente.

4. Outrossim, destaca-se, em que pese a embargante ter
defendido a tese de cabimento de recurso de Agravo de Instrumento com base na interpretação mitigada do artigo 1.015, I, do CPC, mencionado entendimento constante no Recurso Repetitivo Resp. nº 1.704.520-MT, tal entendimento se reporta a mitigação aos casos de declinação de competência do Juízo, não se aplicando ao caso sob análise, pois trata-se de despacho que determinou a juntada da via Original de Crédito Bancário.

5. Ademais, observa-se que a ora embargante tão somente afirma da desnecessidade de juntada da via Original de Cédula de Crédito Bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, entretanto, não se desincumbiu em demonstrar qual o prejuízo de difícil reparação; em cumprir o comando judicial imposto pelo Juízo de origem. O fato é que se trata de título de crédito circulável mediante endosso, e a sua não apresentação pode acarretar sérios prejuízos a embargada,
por ser de simples circulação no mercado mediante o respectivo endosso.

6. Dessa forma,
previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos termos do 1.026, § 2º, do CPC.

7. No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de pré-questionamento implícito no art. 1025.

8. Não demonstração dos requisitos do art. 1022 do Código de Processo Civil. Manutenção do Acórdão embargado.

9. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

e ora embargados
JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA
, e do
V. ACÓRDÃO ID Nº
5458130
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801240-92.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADA: JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO ID Nº 5297962

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
em face de
JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA
, e do
V. ACÓRDÃO ID Nº
5458130
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Aduz não restarem dúvidas de que a decisão que a embargante pretende a reforma é plenamente oponível através de Agravo de Instrumento, se mostrando contraditório o v. Acórdão, que considerou o recurso inadmissível.

Assevera ter demonstrado no recurso de Agravo de Instrumento a urgência da situação, consistente no fato de que a agravada está inadimplente até a presente data e permanece na posse do bem, posto que o juízo singular, ao invés de conceder a liminar, determinou a juntada do contrato original.

Alega a ocorrência de contradição no
acórdão proferido, pois contraria o artigo 1015, inciso I, do CPC e o entendimento do próprio STJ, que defende o cabimento de recurso de Agravo de Instrumento com base na interpretação mitigada ao mencionado dispositivo legal, entendimento constante no Recurso Repetitivo Resp. nº 1.704.520-MT.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para que seja sanada a contradição apontada, reformando-se o acórdão proferido, para que seja admitido o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que deixou de conceder a liminar de busca e apreensão e determinou a juntada do contrato original, bem como requer a manifestação acerca da aplicabilidade do artigo 1.015, I, do CPC para fins prequestionamento.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu “in albis”, conforme certidão de Id. 5772029.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Prima face, é oportuno ressaltar a natureza específica deste recurso de fundamentação vinculada, qual seja: a de propiciar a correção, integração e complementação da decisão judicial, na hipótese desta apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedado o reexame de matéria meritória já decidida, nos termos do art. 1.022 do NCPC.

Tem, pois, os Embargos Declaratórios finalidade específica, qual seja, a de tornar claro o que é obscuro, de desfazer a contradição e de suprir a omissão. Por eles não se pode pretender buscar a reforma do julgado, mas apenas o seu esclarecimento ou a sua complementação, tendo-se admitido, ainda, a utilização destes para correção de erro material.

Em análise acurada do v. Acórdão ora embargado, constata-se que o julgado não apresenta qualquer contradição que justifique a interposição dos presentes Embargos de Declaração, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir matéria que foi plenamente analisada, discutida e decidida pelo Colegiado da 2ª Turma de Direito Privado aquando do julgamento do recurso de Agravo Interno, o que é inviável na via recursal eleita.

O v. Acórdão embargado destacou de forma clara e fundamentada,
que a decisão proferida pelo Magistrado Singular para que a autora, ora embargante complementasse os autos com a juntada da via original de documento (Título Executivo Extrajudicial), não se inserindo em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Ainda na esteira do Acórdão atacado, é possível constatar que a Turma Julgadora tanto no início do julgado, como na parte dispositiva, entendeu que a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, há de ser mantida, por ser o Agravo de Instrumento inadmissível, tendo em vista que a decisão ad quo, se tratava de emenda a inicial, qual seja: juntada de via original de Cédula de Crédito Bancaria, portanto, não consta entre aquelas prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/215, não havendo que se falar em contradição e omissão, como quer fazer crer o embargante.

Ressalte-se, por oportuno, que a alegação de que o Acórdão fora contraditório e omisso, não merece qualquer acolhimento, isto porque, basta uma simples verificação do referido julgado para se constatar que o julgado apreciou todos os pontos levantados pela agravante.

Destarte, não se observa qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, que justifique a interposição do presente recurso, hipótese que acarreta a rejeição dos presentes embargos.

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

RETORNO DOS AUTOS PARA OPORTUNO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

(...) II -
Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.

Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento
(...)”. (EDcl no AgRg no AREsp 794.359/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016). (Negritou-se).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO /CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A atribuição de efeitos infringentes somente é possível em situações excepcionais, em que a alteração da decisão surja como consequência necessária do reconhecimento de omissão, contradição ou obscuridade.

3. Embargos de declaração rejeitados.”. (EDcl no AgRg no AREsp 767.430/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016). (Negritou-se).

“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma,
para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)
. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016
). (Negritou-se).

Desse modo, conclui-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não pode ser feito nesta via, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, destaca-se, em que pese a embargante ter
defendido a tese de cabimento de recurso de Agravo de Instrumento com base na interpretação mitigada do artigo 1.015, I, do CPC, mencionado entendimento constante no Recurso Repetitivo Resp. nº 1.704.520-MT, tal entendimento se reporta a mitigação aos casos de declinação de competência do Juízo, não se aplicando ao caso sob análise, pois trata-se de despacho que determinou a juntada da via Original de Crédito Bancário.

Ademais, observa-se que a ora embargante tão somente afirma da desnecessidade de juntada da via Original de Cédula de Crédito Bancário para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, entretanto, não se desincumbiu em demonstrar qual o prejuízo de difícil reparação; em cumprir o comando judicial imposto pelo Juízo de origem. O fato é que se trata de título de crédito circulável mediante endosso, e a sua não apresentação pode acarretar sérios prejuízos a embargada,
por ser de simples circulação no mercado mediante o respectivo endosso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DO BANCO AUTOR. DETERMINADA JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, SOB PENA EXTINÇÃO DA AÇÃO
. INÉRCIA DO AUTOR. TÍTULO TRANSMISSÍVEL VIA ENDOSSO. NORMA LEGAL QUE AUTORIZA A INSTRUÇÃO DA VIA ORIGINAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. "APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300315-98.2014.8.24.0040, de Laguna, rel. Des. Lédio Rosa de Andrade, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 01-08-2017)". RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03017604520188240030 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301760-45.2018.8.24.0030, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 11/02/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial).” (Negritou-se).

Dessa forma,
previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Apesar de, haver nos Embargos de Declaração pedido para que esta Relatora se manifeste de forma expressa, quanto ao artigo 1,015, I, do

CPC, verifica-se do julgado monocrático que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento que tal dispositivo já houve a devida manifestação, o que demonstra sua intenção de pré-questionar a matéria de forma genérica.

Ainda assim, é possível o pedido de prequestionamento constante do presente recurso, vejamos o que preceitua o art. 1025 do CPC/2015, in verbis:

Art. 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, vale dizer que, de acordo com o NCPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para pré-questionar a matéria, consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto, independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão em sua totalidade, considerando-se a matéria como pré-questionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do NCPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 17/08/2021